Tribunal: TJDFT
Processo: 0727509-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727509-50.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEONEL CARNEIRO DE ARAUJO NETO RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA DE COTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por candidato excluído da lista de cotas raciais em concurso público para o cargo de Profissional Petrobrás de Nível Técnico Júnior (Ênfase 16: Suprimento de Bens e Serviços – Administração), após procedimento de heteroidentificação conduzido por banca examinadora. O apelante sustenta a ilegalidade do procedimento, alegando possuir traços fenotípicos compatíveis com a política de cotas, e requer a anulação da decisão administrativa que o desclassificou da concorrência reservada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo apelante; e (II) estabelecer se a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais configura ilegalidade passível de controle pelo Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias à solução da lide, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, cinge-se a controvérsia à legalidade do ato administrativo praticado pela banca examinadora do certame que não confirmou a autodeclaração do candidato no procedimento de heteroidentificação. A prova pericial pretendida pelo apelante não seria útil para o deslinde da causa, mas apenas para contestar o mérito do ato administrativo impugnado, o que, como se sabe, não é função do Poder Judiciário. 4. O procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora seguiu estritamente as normas previstas no edital e na legislação de regência, assegurando ao candidato contraditório e ampla defesa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a avaliação da banca examinadora acerca do fenótipo do candidato ostenta presunção de legitimidade e não pode ser revista pelo Poder Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 6. A exclusão do candidato da lista de cotistas foi unânime e fundamentada, baseada em critérios objetivos estabelecidos pelo edital, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a anulação do ato administrativo. 7. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação do enquadramento racial do candidato, uma vez que a análise fenotípica compete exclusivamente à comissão designada pelo certame, conforme decidido pelo STF na ADC 41/DF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato da lista de cotistas em concurso público, mediante procedimento de heteroidentificação realizado por banca examinadora, somente pode ser anulada pelo Poder Judiciário em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. O procedimento de heteroidentificação deve observar critérios objetivos e garantir contraditório e ampla defesa, não sendo passível de revisão judicial o mérito da avaliação fenotípica. 3. O indeferimento de prova pericial para contestar decisão da banca examinadora não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida for irrelevante para a análise da legalidade do ato administrativo. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa, pois tal prova técnica seria imprescindível para a adequada formação do convencimento judicial; b) artigo 50 da Lei 9.784/1999, sob o argumento de ausência de motivação individualizada do ato administrativo da heteroidentificação, o que viola os princípios da motivação, da legalidade e da segurança jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 370 do CPC e 50 da Lei 9.784/1999, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: a conclusão acerca da legalidade, ou não, do ato administrativo depende da análise se as respostas inicial e em grau de recurso dadas pela banca examinadora atendem às regras do edital e à legislação de regência, se houve observância à garantia do contraditório e da ampla defesa, se estão suficientemente motivadas, e não com base na prova pericial pretendida pelo Apelante, que somente seria útil para contestar o mérito do ato administrativo impugnado (...) No caso em exame, verifica-se que, em estrita observância às regras do edital, o Apelante foi submetido a procedimento de heteroidentificação e avaliado por banca examinadora composta por 5 (cinco) membros que, por decisão unânime e fundamentada, concluiu que o candidato não se enquadra como preto ou pardo em decorrência de suas características fenotípicas (...) Com efeito, consta da decisão, de forma clara e expressa, os critérios considerados na avaliação (cor da pele, textura dos cabelos, lábios e nariz) e a resposta apresentada por cada um dos membros a cada um dos quesitos objeto de avaliação, o que garante objetividade ao procedimento e, por conseguinte, à conclusão obtida pela banca de forma colegiada e unânime (ID 71450926). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029